Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA COM OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA A CADA DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que reconverteu definitivamente pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ao fundamento de descumprimento reiterado das obrigações impostas, mesmo após audiência de advertência em que o apenado foi ouvido, advertido e cientificado das consequências de nova inobservância, postulando a defesa a limitação da medida à reconversão cautelar até a realização de nova audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de nova audiência de justificação para a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante de novo descumprimento, após prévia oitiva do apenado e advertência expressa quanto às consequências da reiteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 4o, do Código Penal e o art. 181, § 1o, da Lei de Execução Penal autorizam a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando verificado descumprimento injustificado da medida imposta.
4. A oitiva do apenado em audiência de advertência anterior, com análise de justificativa e ciência inequívoca das consequências do novo descumprimento, satisfaz as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações, após advertência expressa, evidencia desídia no cumprimento da pena e autoriza a reconversão definitiva.
6. A exigência de nova audiência de justificação a cada descumprimento não se mostra razoável e compromete a efetividade da execução penal.
7. A ausência de comunicação prévia ou posterior de motivo idôneo para o descumprimento afasta a alegação de violação ao devido processo legal.
8. A juntada pontual de comprovantes não elide o caráter reiterado e injustificado da interrupção do cumprimento da pena alternativa.
9. A jurisprudência do Tribunal admite a reconversão definitiva sem nova audiência quando já oportunizada a oitiva e houver reiteração do descumprimento após advertência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.